Tribunal: TJPA
Processo: 0005556-51.2018.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO REPROVÁVEL DO RÉU AO ILICITO PENAL CENSURÁVEL - RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Havendo comprovação da autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando caracterizada a intenção do réu em satisfazer a sua lascívia; II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra vulneráreis (deficiência intelectual), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da dificuldade. naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a ofendida foi abusada, aproveitando-se da sua vulnerabilidade devido sua dificuldade intelectual;III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 217-A do CPB;IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0005556-51.2018.814.0045.
APELANTE: CARLOS FERNANDES DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS INCONTROVERSAS QUE INTEGRARAM A AÇÃO REPROVÁVEL DO RÉU AO ILICITO PENAL CENSURÁVEL - RECURSO CONHECIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Havendo comprovação da autoria e materialidade do delito, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando caracterizada a intenção do réu em satisfazer a sua lascívia;
II - Para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra vulneráreis (deficiência intelectual), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da dificuldade. naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a ofendida foi abusada, aproveitando-se da sua vulnerabilidade devido sua dificuldade intelectual;
III - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 217-A do CPB;
IV - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de
08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO

V- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

CARLOS FERNANDES DA SILVA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante sustentou a absolvição do acusado, uma vez que os autos não demonstraram a presença de quaisquer indícios que credenciasse uma condenação, pautada em provas viáveis que sustentasse um pleito condenatório. Dessa forma diante dos argumentos esposados, necessário a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

No dia dos fatos, o acusado foi até a casa da genitora da vítima, e aproveitando a ocasião de encontrar A PDA sozinha no local. passou a beijá-la no pescoço e acariciar sua vagina, tentando beijar-lhe a boca. Na ocasião, a sra. Eva chegou e flagrou o acusado ainda com a mão na perna de sua filha. Diante da situação, o acusado logo se evadiu-se do local".

Ato contínuo, a vítima pediu para que sua mãe nunca mais a deixasse sozinha em casa, pois o acusado havia pegado em sua vagina. Diante da informação, a Sra. Eva Almeida, acionou a Polícia Militar, a qual diligenciou à procura do acusado, e o conduzido para a delegacia de Polícia Civil. Após a confirmação dos fatos pela vítima, o acusado foi preso em flagrante delito.

A vítima informa que tem deficiência física e dificuldade para falar os indícios de autoria e materialidade restaram provados através do auto de prisão em flagrante, depoimento das testemunhas (fls. 02/08 do IPL), depoimento da vítima ((Is. 10/11 do IP), auto de exame de corpo de delito realizado na vítima (fls. 13/14 do IPL), e auto de exame de conjunção carnal e ato libidinoso (fls. 15/16 do IP). Dessa forma, concluímos que o previsto no art. 217, §1
0
, do Código Penal Brasileiro, está perfeitamente caraterizado nos autos. (...)"

Devidamente processado, foi condenado a pena 08 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa em suas razões asseverou, acerca da inexistência de provas suficientes que justificassem a condenação do réu, uma vez, que os relatos constantes dos autos se resumiriam em declarações impertinentes e desvinculadas da realidade dos acontecimentos.

Cediço oportunizar inicialmente, que o Estatuto da Pessoa Com Deficiência (Lei 13.146/2015), em vigor, no Brasil, desde 2 de janeiro de 2016, consolida uma luta cujo fundamento está no reconhecimento da dignidade humana a todos os indivíduos. Definindo pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, suscetível a ter limitada sua participação plena e efetiva na sociedade diante de uma ou mais barreiras, enfatiza a necessidade de todos serem considerados iguais em sua humanidade, sem discriminações de qualquer natureza.

A materialidade pode ser aferida por meio do auto de exame de corpo de delito e auto de conjunção carnal e auto libidinoso juntado às fls. 13/16 do IPL, somados aos depoimentos colhidos durante a instrução probatória.

Como consectário lógico, ausente o discernimento necessário, devidamente comprovado, caraterizado está o crime do art. 217-A, do Código Penal, em toda a sua plenitude típica. Com efeito, são situações totalmente distintas aquela em que o sujeito faz sexo com um deficiente mental, de forma consentida e discernida, daquela em que esse mesmo sujeito se aproveita da enfermidade mental, para usar o deficiente, inapto para o ato, apenas como objeto sexual da sua própria lascívia. Nesse passo, atuou com acerto o juízo singular ao tomar, por precaução, as declarações da ofendida através de uma equipe multidisciplinar do TJEPA sediada em Redenção, que usou das boas técnicas, perpetradas por suas duas profissionais capacitadas. Assim, acercou-se o magistrado de todo cuidado para tomar as declarações da vítima em face da dificuldade intelectual da ofendida, devidamente acompanhada de sua mãe, que serviu como intérprete. O réu permaneceu na sala de audiência, enquanto o depoimento se passava em sala especial. Não houve contato visual entre réu e vítima.

A ofendida Ana Paula da Silva, em que pese a dificuldade de comunicação, revelou-se primordial, mas não prova exclusiva. A dicção do seu depoimento foi serena, não demonstrado que estava coagida a depor. O relato foi espontâneo e harmônico com o contexto fático. Não destoa em nenhum momento da prova colhida no desenrolar da instrução. É possível perceber que a vítima circunstanciou os fatos, no que é pertinente a horário, local, como atividades que se sucederam as outras. Seu depoimento foi colhido por meio de escuta especializada, com o acompanhamento de sua genitora e da equipe técnica, ocasião em que a vítima pôde descrever pormenorizadamente o abuso sexual ao qual foi submetida. Além do depoimento da vítima, a autoria também pôde ser provada por meio das declarações das testemunhas.

Cediço observar que para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca intelectualidade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente pelo acusado, conforme as evidências processuais.

Recorde-se, por oportuno, que os crimes sexuais, invariavelmente, são praticados sem a presença de testemunhas, fazendo com que a palavra da vítima ganhe especial relevância, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios.

É esse o entendimento do STF e do STJ:
"
Em crimes contra a liberdade sexual, praticados à clandestinidade, a palavra da vítima, sobretudo quando amparada pela prova testemunhal, reveste-se de maior valia em relação ao relato do réu proferido em juízo, a quem compete desconstituir a autoria a ele imputada
"(STF, AI n. 855942 AgR, Min. Luiz Fux, j. 28.05.2013).
"
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes
"(STJ, AgRg no AREsp n. 438.176, Min. Regina Helena Costa, j. 06.05.2014

O acusado
CARLOS FERNANDES DA SILVA,
negou a acusação, afirmando que entrou na casa da mãe da vítima, ficou bem perto desta, pegou em sua mão para ver o vídeo que ela estava assistindo pelo aparelho celular. Disse ainda, que se triscou na vítima, não lembra, mas afirmou que quando a mãe da vítima chegou, foi embora.

Com efeito, por ocasião dos relatos de EVA DE ALMEIDA, a qual presenciou parte da prática delitiva e pôde descrever com detalhes o que sua filha fora submetida:
"(...)Que quando entrou, viu que o acusado Carlos estava tirando a mão da perna da sua filha; Que quando entrou a Ana Paula lhe olhou assustada; Que perguntou para sua filha o que tinha acontecido, e ela ficou sem fala; (..) Que o acusado saiu e a sua filha disse que não queria ficar sozinha; Que a sua filha disse que
o
acusado estava alisando suas partes, beijando seu pescoço e tentando beijar sua boca; (...) Que sua filha disse que
o
acusado tinha tocado as partes intimas dela, que estava tentando enfiar o dedo pela perna do short (...) Que ele tentou beijar na boca dela, e ela virou e ele beijou no pescoço (..)" (Depoimento de Eva de Almeida, mãe da vítima, mídia de fl. 36).

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 217-A do CP.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-las. Contudo, no presente caso, inobstante as explanações anteriores, a vítima foi submetida a exame sexológico que atestou a pratica reprovável.

Todas as declarações convergem para os fatos narrados na exordial. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes;

Diante das evidências apresentadas, incontroverso a autoria dos fatos, devidamente comprovada pelo relato da vítima, a qual guardou perfeita sintonia com os dizeres das demais testemunhas, assertivas que convergiram em indicar o réu CARLOS FERNANDES, como o autor dos fatos descritos na peça acusatória.

Malgrado, as provas colacionadas no acervo processual, são mais que suficientes para a formação de um juízo de valor, acerca dos acontecimentos que ocorreram, os quais demonstraram o
animus
do recorrente em apenas satisfazer sua lascívia, não atentando para as consequências que sua atitude poderia causar na indefesa vítima, uma criança de apenas 07 anos de idade.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames
periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Diante das provas dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nos relatos firmes da vítima quanto à prática do ato e da violência gratuita e inconsequente perpetrada pelo réu. Quanto a vítima, suas declarações revestem-se de especial importância para comprovação do delito contra a liberdade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, haja vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
CARLOS FERNANDES DA SILVA,
que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 08 ANOS DE RECLUSÃO em regime inicial FECHADO, por infringência do artigo 217-A do CPB, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator